Tribunal: STF
Processo: RE 635206
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO PRÓPRIO RECORRENTE. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos pelo próprio recorrente, sem que haja a devida ratificação do ato no prazo recursal. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.